Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. VALOR DO IMÓVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Verificada a violação à dialeticidade, a preliminar deve ser parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
3. Consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos considerados suficientes para a compreensão da controvérsia.
4. Ausente o cerceamento de defesa, indevida a cassação da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.